Tribunal: TJMT
Processo: 1029724-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029724-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (RECORRIDO), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1029724-51.2020.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LOJAS AMERICANAS S.A.

Recorrido(s):

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO EM LOJA VIRTUAL – CANCELAMENTO – ESTORNO DO VALOR EM PRAZO RAZOÁVEL – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Não obstante os dissabores experimentados pelo recorrido ao ter duas parcelas cobradas em sua fatura, o estorno do montante contestado ocorreu em tempo hábil, o que mostra que a recorrente se mostrou diligente em resolver o problema de forma administrativa.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da recorrida, não está caracterizado o dano moral.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais e materiais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$199,96 (cento e noventa e nove reais noventa e seis centavos) a título de
repetição de indébito na forma simples
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais e exclusão dos danos materiais.

Contrarrazões apresentadas, refutando as razões expostas e pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, voto pelo provimento do recurso.

Em 15/07/2020 o recorrido realizou compra no site da recorrente, adquirindo um celular (R$ 1.449,00) e Garantia estendida (R$ 196,00). No entanto, a compra foi cancelada pela empresa ante a ausência do produto no estoque.

Assim, o valores não deveriam ser cobrados nas faturas seguintes.

Ocorre que a empresa não lançou as parcelas do valor correspondente ao celular, mas cobrou nos meses de julho e agosto a parcela referente ao seguro, vindo a cancelar as cobranças somente em 02/09/2020.

O magistrado determinou a devolução do valor de R$ 196,00 de forma simples, ante a ausência de má-fé.

No entanto, em sede de Impugnação o recorrido juntou print de sua fatura de setembro, onde é possível verificar o estorno, vejamos:

Assim, tenho que o recurso deve ser provido, afastando a condenação por danos materiais imposta na sentença, eis que já houve o estorno da compra na fatura de setembro, com vencimento em outubro de 2020.

Quando ao dano moral, entendo que o apesar do aborrecimento gerado pelo cancelamento da compra e espera pelo estorno do valor, é inegável que o problema foi resolvido tempestivamente pela Recorrente e de forma administrativa, demonstrando sua boa-fé em resolver a situação posta pela autora.

Além de não vislumbrar a necessidade de interposição da presente ação em juízo, também não verifico qualquer lesão à direito personalíssimo da Recorrida, que não comprovou o imenso dano moral suportado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que,
“o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
” (REsp, n. 403.919-MG, 4a. T., rel. Min. Asfor Rocha, DJU 4.8.2003).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022